Tribunal: TJBA
Processo: 0083297-58.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083297-58.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SARA DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FÍSICOS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA SEGUNDA AUTORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ E EC 113/2021. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, físicos e estéticos, proposta em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia, que resultou em lesões ao primeiro e à segunda autores. 2. Sentença que fixou indenização em R$ 80.000,00 para cada autor e pensão mensal vitalícia de 1/5 do salário mínimo em favor do primeiro autor, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: i) saber se os valores fixados a título de indenização são excessivos, especialmente em relação à segunda autora, considerando as circunstâncias do caso e o princípio da proporcionalidade; ii) analisar a pretensão de majoração dos valores fixados no recurso adesivo interposto pelos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade objetiva do Estado está configurada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, em razão do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano suportado pelas partes. 5. Laudo pericial constatou que o primeiro autor apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades laborais que envolvam transporte manual de peso e permanência prolongada em ortostase. A segunda autora, apesar das fraturas múltiplas, não apresenta incapacidade funcional ou laboral, restando danos de natureza estética. 6. Os valores fixados a título de indenização devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade das lesões e o impacto psicológico e físico sobre as vítimas. 7. O montante de R$ 80.000,00 fixado para a segunda autora se revela excessivo, sendo adequada a sua redução para R$ 60.000,00, conforme precedentes deste Tribunal. 8. Juros de mora e correção monetária devem observar as Súmulas 54 e 362 do STJ, com incidência desde o evento danoso e a partir do arbitramento, respectivamente, e, a partir de 09/12/2021, pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais, físicos e estéticos da segunda autora para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas de n° 0083297-58.1998.8.05.0001 , em que são apelantes e apelados, ESTADO DA BAHIA, e JÚLIO CÉSAR SANTOS SILVA E SARA DA SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO recurso adesivo dos autores, na forma do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente